Tribunal: CARF
Processo: 10730.005908/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.005908/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.870 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA EULALIA ROCHA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESA MÉDICA. SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL.
A exigência de apresentação de nota fiscal para comprovação de serviços
médicos prestados por pessoa jurídica não encontra fundamento de validade na
legislação tributária, de modo que a despesa poderá ser comprovada mediante
apresentação de recibo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 28 de abril de 2008, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 9.412,44, a título de IRPF, ano-calendário 2005,
exercício 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 32.103,75.
Devidamente notificado sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) apresentou os recibos médicos comprobatórios assim que recebeu a
notificação, mas não foram aceitos pela Receita Federal por não eram notas
fiscais;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.005908/2008-84
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.870 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.005908/2008-84

b) sofreu uma grave lesão no joelho e precisou de duas cirurgias reparatórias
além de um extenso tratamento para reabilitação composto por sessões de
fisioterapia;
c) solicitou a empresa Ortosport a nota fiscal referente à cirurgias realizadas pela
equipe médica do Dr. Moises Cohen no valor de R$ 20.000,00. Foi informada
que a empresa está dispensada de emissão de nota fiscal e recolhe o ISS;
d) o Instituo Cohen, local em que realizou as sessões de fisioterapia, enviou
apenas parte das notas fiscais relativas aos recibos que foram entregues nas
sessões realizadas em 2005; e
e) utilizou o serviço de anestesia em duas cirurgias feitas pela Dra. Ana Lucia B.
Paes Barreto no valor de R$ 2.500,00 e pelo Dr. Luiz Kisch no valor de R$
600,00 através da empresa Barreto & Mariano Serviços Médicos, mas foi
informada que também possuem dispensa de emissão de nota fiscal.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 07); (ii) declaração médica (fls. 08); (iii) cadastro de
contribuintes mobiliários (fls. 09); (iv) nota fiscal Instituto Cohen (fls. 10 a 27); (v) recibo
médico (fls. 29); (vi) nota fiscal Clínica Dermatológica Dra Chinobu Chisaki S/C Ltda. (fls. 30);
(vii) relatório médico (fls. 31 – 46); (viii) laudo de exame (fls. 32 e 33 – 36 e 37); (ix) solicitação
de fisioterapia (fls. 35); (x) contrato de prestação de serviços Hospital Alemão Oswaldo Cruz
(fls. 38 a 41); e (xi) nota fiscal Barreto e Mariano Serviços médicos S/C Ltda. (fls. 47).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão de no 04-21.421 – 3a Turma da DRJ/CGE considerando procedente em parte a
impugnação por entender, em síntese, que os documentos apresentados não se tratam de recibos
ou notas fiscais e nem mesmo comprovantes indiretos de dispêndio.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme ao que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Ortosport - Ortopedia e Traumatologia
do Esporte S/C Ltda.
R$ 20.000,00
Dedução Restaurada
Clínica Dermatológica Dra. Chinobu
Chisaki S/S Ltda.
R$ 150,00
Dedução Restaurada
Barreto & Mariano Serviços Médicos
S/C Ltda.
R$ 3.100,00
Dedução Restaurada
Insituto Cohen de Ortopedia e
Traumatologia Ltda.
R$ 7.250,00
Restauração Parcial
Silvia Maria do Nascimento
R$ 400,00
Glosa Mantida
Hospital Alemão Oswaldo Cruz
R$ 233,75
Glosa Mantida
Fisioterapia Aqua-Fish
R$ 320,00
Glosa Mantida
Silimed - Comércio de Produtos
Médico-Hospitalares
R$ 80,00
Glosa Mantida

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.870 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.005908/2008-84

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a Turma Julgadora não mencionou os recibos médicos relacionados à
intervenção cirúrgica, sendo que já foram apresentados em sua impugnação; e
b) solicitou a Ortosport recibos como forma de substituir as notas fiscais que não
são emitidas pela empresa.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibo médico (fls. 95 a 98); (ii) declaração médica (fls. 99); e (iii) cadastro de contribuintes
imobiliários (fls. 100).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais da Ortosport – Ortopedia e Traumatologia do Esporte S/C
Ltda. CGC (R$ 20.000,00), objeto do qual passo a analisar.

Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.870 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.005908/2008-84

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Como se verifica do v. acórdão a quo, a Turma Julgadora de origem entendeu por
bem manter o lançamento tributário, com o fundamento de que a Recorrente não apresentou
recibo ou nota fiscal que comprovasse, de maneira eficaz, a utilização do serviço médico e o
desembolso do valor. Entretanto, pondera que todos os documentos anexados demonstram que a
Recorrente necessitou de cuidados médicos durante o ano-calendário em questão, restando
apenas a comprovação fiscal.
Visando sanar a insuficiência do conjunto probatório, a Recorrente instruiu o seu
recurso, com a cópia dos recibos médicos emitidos pela Ortosport – Ortopedia e Traumatologia
do Esporte S/C Ltda. CGC (fls. 95 a 98), cujos valores somados perfazem R$ 20.400,00, bem
como um declaração emitida pela empresa.
Observa-se que, apesar se se tratar de uma prestadora pessoa jurídica, o fato de
não constar dos autos do processo administrativo a nota fiscal de prestação de serviço não
inviabiliza a dedução das respectivas despesas médicas. Isso porque não há na legislação
tributária qualquer previsão legal que exija a apresentação de nota fiscal como meio probatório
de despesas médicas. Nesse sentido, veja-se abaixo a ementa do acórdão proferido em caso
análogo.

Numero do processo: 11080.014584/2008-30
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 29 00:00:00 BRST 2011
Data da publicação: Tue Nov 29 00:00:00 BRST 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu. Não há, portanto, a determinação de que, nos
casos de prestadores de serviços pessoas jurídicas, a comprovação do pagamento seja
feita mediante nota fiscal de serviço. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2102-001.675
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso.
Nome do relator: NUBIA MATOS MOURA

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.870 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.005908/2008-84

Dessa forma, deve ser restaurada a dedução de despesa médica glosada no valor
de R$ 20.000,00.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital